Tribunal: TCU
Processo: 034.237/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17107/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.237/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Isabela Acâmpora e Silva Ferreira (CPF XXX.794.157-XX); Décio Nascimento Guimarães (CPF XXX.731.987-XX); Gregorio Kappaun Rocha (CPF XXX.766.857-XX); Lauriberto Paulo Belém (CPF XXX.462.428-XX) e Marcelo Cardoso da Silva (CPF XXX.962.427-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFFluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.